Tribunal: TJPA
Processo: 0010615-53.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010615-53.2017.8.14.0013

APELANTE: YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA, GERSON ALFAIA REIS, VALBER WALLACY DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, E ART. 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade do crime e autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de apreensão e laudo pericial das armas de fogo, bem como dos depoimentos testemunhais prestados pelos militares, as quais se mostraram firmes, harmônicas e conclusivas..
2.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO DELITO DO ART. 16 PARA O ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03.

IMPOSSIBILIDADE
.

Na hipótese em análise, uma das testemunhas, o qual é policial militar, destacou que a arma é de uso exclusivo da corporação militar, inclusive sendo previsto na Portaria, nº. 1222, logo, seu uso não está incorporado ao rol de armas que são permitidas, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação.
3. DOSIMETRIA. 3.1.

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRENCIA
. Como se observa, o MM. Juízo fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, para o crime previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e em 02 (dois) anos para o delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais. Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal
3.2.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AOS APELANTES YAGO RAYFSON E VALBER WALLACY. INSUBSISTENCIA.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o acusado Yago Rayfson afirmou ser proprietário de uma das armas encontradas, dizendo, ainda, que estaria armado para legítima defesa. Ademais, em audiência, o douto Magistrado decretou a revelia de Valber Wallacy, posto haver notícia de que o mesmo teria falecido, sem juntada de certidão comprobatória, no entanto. Logo, constata-se que a intenção de Yago Rayfson não foi a de reconhecer a prática da conduta delituosa. Portanto, tem-se que a confissão não se enquadrou na previsão do art. 65, III, “d”, do Código Penal, pelo que não pode ser considerada circunstância atenuante.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA, GERSON ALFAIA REIS e VALBER WALLACY DA SILVA ALVES
insatisfeitos com relação a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que os condenou à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados no art. 288, parágrafo único, do CP, e art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.

Consta dos autos, que no dia 04.06.2016, os ora apelantes, juntamente com Josias de Abreu Coelho e Francisco Ulisses Braga de Sousa, foram encontrados conduzindo um veículo, na rodovia que conecta as cidades de Capanema e Salinas, sendo encontrado com os mesmos 01 (uma) pistola da marca Taurus pt 24/Pró, numeração raspada; 01 (um) revólver Taurus, calibre n° 38, numeração ZF401202; 01 (um) revolver da marca Taurus, calibre n° 38, numeração CB381C3; 10 (dez) muniçõesde calibre n° 38; 09 (nove) munições de calibre n° 40; e, uma barra de ferro.

Recebida a denúncia em 30.06.2016 (Id. 7889989), foi iniciada a instrução criminal, momento em que foi determinada a cisão do feito em relação aos apelantes, tendo seguido o caderno processual com o número epigrafado e determinado novo número em relação a ação penal correspondente aos acusados Francisco Ulisses e Josias de Abreu. Posteriormente, foi procedida a oitiva das testemunhas e o interrogatório dos ora recorrentes.

Após Memoriais do Parquet de 1º grau (Id. 7890001) e da Defesa (Id. 7890001), o MM. Juízo a quo, em sentença presente no Id. 7890001 JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENOU os ora apelantes pela prática dos crimes tipificados no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, e artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, fixando a pena, para cada réu, em 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Inconformada, a defesa dos apenados interpôs Recurso de Apelação, pugnando nas RAZÕES, inicialmente, pela absolvição em relação ao delito de associação criminosa. Alternativamente, requer a desclassificação do artigo 16 para o artigo 14, da Lei nº 10.826/03. Por fim, pugna pela reforma da dosimetria, a fim de que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea aos apelantes Yago Rayfson e Valber Wallacy (Id.7890002).

Em CONTRARRAZÕES, a representante do Ministério Público pleiteou pelo desprovimento do Apelo, no intuito de manter, integralmente, o decreto condenatório(Id. 7890002).

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (ID 8958314).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS

A defesa pleiteia a sua absolvição dos apelantes do crime de associação criminosa, pois todas as provas colacionadas, quais sejam, documentos e declarações das testemunhas, efetivamente foram clarividentes em elucidar e indicar a imputação do crime em comento.

Não assistem razão os apelantes.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do o art. 288 do CPB, preceitua:
“Associarem-se 03 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes”.

É certo que o tipo previsto para que esteja consumado é necessário, além da reunião de, pelo menos três pessoas, que elas tenham o mesmo objetivo de cometer crimes, com ânimo de permanência e estabilidade.

Ademais, trata-se de crime autônomo, que se consuma com a simples associação com o fito de praticar delitos, sendo inclusive irrelevante para a condenação, que todos os envolvidos sejam identificados.

Dessa forma, inobstante o esforço argumentativo dos Apelantes, a tese sustentada nas razões recursais não encontram respaldo no conjunto

probatório produzido nos autos, o qual não deixa dúvidas de que cada elemento da associação tinha uma tarefa eterminada.

A materialidade do crime e autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de apreensão e laudo pericial das armas de fogo, bem como dos depoimentos testemunhais prestados pelos militares, as quais se mostraram firmes, harmônicas e conclusivas.

Os depoimentos testemunhais, em especial, o proferido pelo Policial Militar VALENTIM ARAÚJO RODRIGUES, foram importantes para embasar o édito condenatório, o qual destacou: “(...)
Que estava em ronda ostensiva com sua guarnição quando avistou o veículo dos apelantes em atitude suspeita, motivo pelo qual mandou parar. Na abordagem de praxe, pediu para os indivíduos saírem do carro, momento em que se negaram, mas depois saíram. No interior do carro, forma encontradas várias armadas de fogo acondicionadas entre os bancos do carro. A testemunha ainda afirmou que os nacionais estavam se deslocando com as armas com o escopo de praticar assaltos na região, e destacou que já conhecia os apelantes Yago e Valter de outras ocorrências”.

As demais testemunhas, também Policiais Militares MANOEL FRANCISCO FREITAS DE OLIVEIRA, JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA NETO e CARLOS ANDRADE DE SOUZA DE AZEVEDO, corroboraram e ratificaram o testemunho acima, acrescentando:
“(...) Que quando viram a guarnição policial, os apelante aceleraram o carro a mais de 160 km/h, em clara tentativa de empreender fuga”.

Dessa forma, como o MM. Juízo a quo mencionou na sentença, vê-se que os réus tinham pleno conhecimento de que traziam consigo armas de fogo sem autorização legal e, independentemente de tal iniciativa ter sido de um ou outro denunciado, os demais réus aderiram à conduta daquele, tendo o apelante YAGO assumido a propriedade de um dos revólveres apreendidos.

É cediço que os depoimentos de agentes públicos, no exercício de suas funções, são envoltos pela presunção de credibilidade, mormente quando em harmonia com outras provas dos autos, conforme se verifica no presente caso, em que as declarações se mostram coerentes em seus principais termos.

Nesse contexto, vale destacar, que segundo nossa doutrina e jurisprudência pátria, o testemunho dos policiais não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida nos autos, porquanto tem sido reconhecida a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, não seja apontada qualquer irregularidade no tocante à oitiva das testemunhas, o que se verifica no caso em apreço, eis que não há elementos nos autos capaz de desqualificar o depoimento das testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial.

Assim, a tese de absolvição por insuficiência de provas encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que os recorrentes praticaram o crime de associação criminosa, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO DELITO DO ART. 16 PARA O ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03.

Noutro ponto, pleiteia a defesa a desclassificação do delito do art. 16 para o art. 14, da Lei nº 10.826/03, visto que as armas encontradas em poder dos acusados seriam de uso permitido.

Quanto ao pedido subsidiário, tem-se, como acima exposto, que o mesmo não procede uma vez que, na hipótese em análise, uma das testemunhas, o qual é policial militar, destacou que a arma é de uso exclusivo da corporação militar, inclusive sendo previsto na Portaria, nº. 1222, logo, seu uso não está incorporado ao rol de armas que são permitidas, não havendo que se falar, portanto, em desclassificação.

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

Por fim, pugna a defesa dos apelantes pelo redimensionamento da pena, com o intuito de que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, entretanto, o pleito não merece ser acolhido

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu
, a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:“
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Na verdade, quando procedeu à individualização da pena, o juízo
a quo
fez uma avaliação concreta e personalizada das circunstâncias judiciais, incluindo os aspectos fáticos da ocorrência delituosa, a justificar a estipulação da pena no patamar em que foi fixada na sentença, ou seja, um pouco acima do mínimo legal.

Assim sendo, transcrevo à dosimetria e fixação da pena imposta pelo Magistrado nos termos a seguir alinhados:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP, emergentes no caso “sub oculis”, inicialmente a:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhes exigível comportamentos que se ajustem ao direito (manifestar vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, os sentenciados podiam, nas circunstâncias, deixarem de praticar as infrações penais, entretanto livre e conscientemente optaram por praticá-las, pois ninguém os obrigou a portar armas de fogo com numeração raspada e constituírem associação criminosa armada. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação das condutas dos sentenciados;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes dos sentenciados até a data do fato;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que os réus mantinham vidas fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptados socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índoles voltadas para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça os sentenciados;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma os réus;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: Nenhuma além das comuns ao fato típico;

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: inaplicável ao caso.

DA PENA PARA O CRIME DO ART. 16, IV, DA LEI Nº 10.826/03.

Isto posto, não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 16, IV, da Lei nº 10.826/03, fixo
a pena base para os réus em 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas dos sentenciados – critério mais favorável).

Em segunda e terceira fases, inexistem agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou diminuição passíveis de aplicação, pelo que fixo a pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, até o presente momento.

DA PENA PARA O CRIME DO ART. 288, P. ÚNICO, DO CP
.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do art. 288, parágrafo único, do CP, fixo a
pena base para os réus em 02 (dois) anos de reclusão.

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, pelo que
mantenho a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Em terceira fase, deve incidir a causa de aumento prevista no
parágrafo único do art. 288, do CP,
pelo que majoro a pena em metade, estabelecendo-a em
03 (três) anos de reclusão e 100 (cem),
até o presente momento.

Procedendo ao somatório das penas, tem-se a quantia de
07 (sete) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa,

patamar em que a torno definitiva”

Como se observa, o MM. Juízo fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, para o crime previsto no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e em 02 (dois) anos para o delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do CP, tendo em vista a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Portanto, em restando circunstância judicial desfavorável ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio, verbis:

HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS FUNDAMENTOS JUDICIAIS E A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PROGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 8.072/90, PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
. 1- O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2- No caso em tela, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada na sentença penal condenatória, em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo qualquer ilegalidade na espécie. 3- Omissis. 4- Ordem parcialmente concedida, ficando a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime a cargo do Juiz da Execução Penal. (STJ – HC 76.079/MS, Rela. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 10/04/2007, DJ 14/05/2007, p. 361).

Dessa forma, havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, o que, por si só, é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal, a teor do que estabelece a Súmula nº 23 do TJPA: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal
”.

Logo, entendo restar razoável e coerente a reprimenda imposta, tendo o juízo a quo agido pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação do sistema trifásico, pelo que deve ser mantida a sentença na sua integralidade.

DA APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AOS APELANTES YAGO RAYFSON E VALBER WALLACY

Pleiteia ainda a Defesa, a aplicação da circunstância da atenuante da confissão espontânea.

Analisando a sentença condenatória, verifica-se que o acusado Yago Rayfson afirmou ser proprietário de uma das armas encontradas, dizendo, ainda, que estaria armado para legítima defesa.

Ademais, em audiência, o douto Magistrado decretou a revelia de Valber Wallacy, posto haver notícia de que o mesmo teria falecido, sem juntada de certidão comprobatória, no entanto. Logo, constata-se que a intenção de Yago Rayfson não foi a de reconhecer a prática da conduta delituosa.

“É cediço que para aplicação da atenuante de confissão é necessário que a sentença traga de forma expressa que a mesma foi utilizada para a condenação do réu, fato que não consta no edito condenatório.

É entendimento foi sumulado pelo STJ:
Súmula 545 - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II E IV, DO CPB. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. PENA-BASE A SER APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. INCABIMENTO. REANÁLISE APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB, CONTUDO, SEM MODIFICAR O QUANTUM APLICADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME. 1. De uma simples análise da sentença proferida pelo ínclito magistrado, observa-se que apenas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, devem ser reanalisadas, contudo, sem modificar o quantum aplicado. Ademais, quanto ao pedido de que deve ser a confissão espontânea considerada como atenuante, tendo em vista que alega a defesa que o ora apelante confessou em sede policial a prática da autoria delitiva, não há que prosperar, pois, muito embora a confissão em sede policial possa ser usada como atenuante, a mesma deve ter sido usada como base para a condenação; 2. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.03294410-62, 194.286, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17)

Portanto, tem-se que a confissão não se enquadrou na previsão do art. 65, III, “d”, do Código Penal, logo, não pode ser considerada circunstância atenuante.

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

YAGO RAYFSON DE MEDEIROS BEZERRA, GERSON ALFAIA REIS e VALBER WALLACY DA SILVA ALVES
,
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022